Tribunal: TJDFT
Processo: 0729376-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0729376-86.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DF Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a autoridade apontada como coatora, o Presidente da Câmara Legislativa, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno interposto ao Id. 31866597 Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 17 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora